Tribunal: TJMT
Processo: 1030763-47.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030763-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA - CPF: 026.357.231-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Alegada Contradição e Omissão. Vícios inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1.

1.Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e permitiu as buscas por meio de Sistemas da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (SENSEC) e SNIPER, porém indeferiu a consulta via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e expedição de Ofício à empresa Sem Parar. O Embargante sustenta omissão e contradição no Acórdão.

II. Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3.

O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4.
A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios é a interna, aquela que se caracteriza por proposições inconciliáveis entre si e não a externa entre o que foi decidido e o entendimento de outros Tribunais.

5.
O Acórdão analisou expressamente os argumentos relativos à pesquisa e consulta via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).

6.
A discordância do Embargante com o Acórdão não configura omissão ou contradição no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada.

7.

A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo E Tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030763-47.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da Acórdão de Id. 274006380, que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição no Acórdão recorrido, sob a tese de que o entendimento nele adotado diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a realização de consulta ao Sistema de Informações de Crédito (CCS-Bacen) no âmbito de procedimentos cíveis.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do Acórdão.

O Embargado foi intimado, todavia não se manifestou, conforme certificado no Id. 279263891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que é cediço que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Conforme relatado, o Embargante alega que o Acórdão é omisso e contraditório porque o entendimento adotado no julgamento diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a consulta ao CCS-Bacen.

Não se pode esquecer que a contradição que autoriza a oposição de Embargo é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

No caso, não há qualquer contradição para ser eliminada, já que o Embargante aponta contradição externa entre o que foi decidido e o entendimento do STJ.

Além disso, também não se vislumbra a omissão apontada, pois o Acórdão analisou todos os argumentos vertidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões do Agravo, pleiteou a reforma da decisão do Juiz
a quo
para que lhe fossem deferidas a pesquisa pelos sistemas CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER, além da expedição de Ofício à empresa Sem Parar.

Todos os pedidos foram amplamente debatidos, inclusive a pesquisa via CCS-Bacen, razão pela qual inexiste qualquer omissão.

Com efeito, foi exposto no voto condutor que a pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema que reúne informações de natureza cadastral, mas não abrange dados relativos a valores, saldos bancários ou aplicações.

Além disso, foi esclarecido que as informações disponibilizadas pelo CCS-BACEN já estão compreendidas naquelas obtidas pela busca via SISBAJUD, pois este último integra e contempla os dados oriundos daquele.

Explicitou-se, ainda, que por já ter sido realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, conforme Id. 149278778 (ação de origem), é desnecessária a busca nos moldes pretendidos pelo Embargante.

Assim, não há qualquer no julgado. Na verdade, sob a pecha de que estão presentes os vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o Recorrente almeja a rediscussão da matéria e o rejulgamento da causa em seu favor, o que não é permitido nesta via integrativa.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025